Tribunal: TJDFT
Processo: 0737045-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelas apelantes e, outrossim, pela terceira interessada na lide através do derradeiro petitório que formularam, por meio do qual as apelantes, noticiando acordo celebrado entre a senhora Ana Carla e a sociedade empresária Transportes Urbanos, com anuência da empresa Condor, desistiram dos recursos que, respectivamente, aviaram1, a manifestação de desistência dos apelos que interpuseram em face do provimento resolvera o litígio estabelecido entre as partes deve ser acolhida. Sob essa apreensão, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo aos inconformismos em razão das desistências formuladas. Operada a preclusão, tornem os autos à origem para materialização do decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Petição de desistência - ID 45119041 (folhas 913/914).